Tribunal: TJBA
Processo: 8000163-65.2021.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000163-65.2021.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: JOAO DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
MANOEL DE SA NOVAES NETO, THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO IMPUGNADA. ÔNUS DA PROVA NÃO OBSERVADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais, reconhecendo a nulidade do contrato de empréstimo consignado questionado, condenando à restituição do indébito e ao pagamento de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: (i) saber se o contrato impugnado foi validamente celebrado; (ii) saber se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade do contrato; (iii) saber se houve falha na prestação do serviço; (iv) saber se há dano moral indenizável e a adequação do quantum fixado;

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação, tampouco a autenticidade da assinatura aposta no contrato colacionado aos autos.

4. Aplica-se o entendimento do STJ no sentido de que o ônus da prova, nesses casos, é da instituição financeira (REsp 1.846.649/MA).

5. Configurada a responsabilidade objetiva da instituição bancária, à luz do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

6. Mantido o valor da indenização por danos morais (R$ 3.000,00), observada a proporcionalidade com casos similares julgados pelo TJBA.

7. Indeferido o pedido de compensação de valores, ante a ausência de prova do recebimento de quantia pelo Apelado.

IV. Dispositivo: RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 186; CDC, arts. 6º, 14; CPC, arts. 373, 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021; STJ, Súmula nº 479; STJ, Súmula nº 54.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000163-65.2021.8.05.0041, oriundos da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Campo Formoso/BA, tendo como
Apelante BANCO BRADESCO S.A e como Apelado JOÃO DE JESUS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA